Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603608-35.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-09-27

Inteiro teor:
02/10/2023
Número: 0603608-35.2022.6.16.0000

Classe: PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Juiz(a) de Direito 2
Última distribuição : 13/09/2022
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - ELEIÇÕES 2022 - CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA
- DEMOCRACIA CRISTÃ - DC
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2022 CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA
DEPUTADO ESTADUAL (INTERESSADO)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)
NATALY CAETANO DE CASTRO (ADVOGADO)
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43731552
30/09/2023
14:30
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 62.576

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603608-35.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
INTERESSADO: ELEICAO 2022 CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
REQUERENTE: CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA
ADVOGADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - OAB/PR86201
ADVOGADO: ANGELITA RIBEIRO TABORDA - OAB/PR83899
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO.
INTEMPESTIVIDADE NO ENVIO DE RELATÓRIO FINANCEIRO. ATRASO
DE APENAS 3 DIAS. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO DO
CANDIDATO. IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETEU A ANÁLISE
E A TRANSPARÊNCIA DAS CONTAS. INCONSISTÊNCIA NAS
DESPESAS COM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, REALIZADAS COM
RECURSOS DO FEFC. IRREGULARIDADE AFASTADA. CONTAS
APROVADAS COM RESSALVAS.

1. O estabelecimento de prazos para a apresentação dos relatórios
financeiros visa a garantir a transparência das operações financeiras da
campanha e a assegurar o efetivo controle das contas.

1.1. O atraso de apenas 3 dias na entrega dos relatórios financeiros em
relação a doações recebidas não compromete a transparência das contas.

1.2. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do
próprio partido do candidato, segundo jurisprudência desta Corte, não enseja,
por si só, a desaprovação das contas, mas a mera aposição de ressalvas.

1.3. No caso, a irregularidade não gerou prejuízo, na medida em que foi
entregue a prestação de contas final, da qual se extraem as informações
necessárias ao efetivo controle das contas.

2. Os artigos 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE
estabelecem que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio
de documento fiscal idôneo.
Num. 43731552 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

2.1. Comprovada a regularidade dos gastos com serviços advocatícios, pagos
com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC.

3. Contas aprovadas com ressalvas.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Curitiba, 27/09/2023

RELATOR(A) GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Prestação de Contas apresentada por Claudecir Pereira da
Silva, filiado ao Partido Democracia Cristã - DC, candidato não eleito ao cargo de
Deputado Estadual nas eleições de 2022.

O candidato obteve 114 votos na eleição.

Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 4.500,00 referentes a
recursos financeiros do partido político, oriundos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha – FEFC. Não houve o repasse de recursos do Fundo Partidário (ID
43621403).

A Seção de Contas Eleitorais apresentou parecer conclusivo (ID 43629762),
manifestando-se pela desaprovação das contas, apontando as seguintes irregularidades:
a) atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha; e b) inconsistências nos
gastos com advogado, realizados com recursos do FEFC.

Intimado acerca do parecer conclusivo, o prestador apresentou manifestação
(ID 43656940) informando que firmou contrato com o advogado Marcelo Rogerio
Frameschi Honório para o seu assessoramento jurídico durante a campanha eleitoral,
conforme documento juntado no ID 43621388, e com a advogada Angelita Ribeiro
Taborda, com a finalidade específica de atuação no processo de prestação de Contas
Eleitorais, conforme contrato constante no ID 43656939.

A Procuradoria Regional Eleitoral opinou pela aprovação das contas com
ressalvas (ID 43683347), por entender sanada a inconsistência apontada referente à
despesa realizada com recursos do FEFC.

É o relatório.

Num. 43731552 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

FUNDAMENTAÇÃO

O processo judicial de prestação de contas eleitoral é o conjunto de atos
praticados perante a Justiça Eleitoral em que os candidatos, as candidatas e partidos
políticos dão conhecimento e publicidade aos recursos arrecadados e gastos durante a
campanha política, cabendo ao Juízo Eleitoral verificar a regularidade das contas de
campanha, sobretudo se o processo de acumulação de receitas e de realização de
despesas obedeceu à legislação.

O procedimento é medida que garante a transparência e a legitimidade da
atuação partidária no processo eleitoral, objetivando, ainda, inibir o abuso do poder
econômico e preservando a igualdade de oportunidades materiais na disputa eleitoral.

Após o julgamento das contas, a Justiça Eleitoral decidirá: a) pela aprovação,
quando estiverem regulares; b) pela aprovação com ressalvas, quando houver falhas que
não comprometam sua regularidade; c) pela desaprovação, quando as falhas
comprometerem sua regularidade; d) pela não prestação (Art. 74 da Resolução nº
23.607/2019 do TSE).

Passa-se, assim, à análise do caso concreto.

No caso em tela, a Seção de Contas Eleitorais manifestou-se pela
desaprovação das contas, indicando as seguintes irregularidades:

a) Atraso na entrega dos relatórios financeiros de campanha:

Na hipótese, constou no parecer técnico conclusivo informação sobre o
descumprimento do prazo para a entrega dos relatórios financeiros, em afronta ao contido
no artigo 28, § 4º, I e II da Lei nº 9.504/1997, reproduzida no artigo 47, da Resolução nº
23.607/2019 do TSE, qual seja:

Com efeito, a legislação de regência prevê que os relatórios financeiros
devem ser apresentados à Justiça Eleitoral em até 72 horas do recebimento do recurso,
com o fim de dar maior publicidade e transparência às movimentações financeiras de
campanha, como se vê:

Lei das Eleições:

Art. 28. A prestação de contas será feita:

(...)

§ 4º Os partidos políticos, as coligações e os candidatos são obrigados, durante as
Num. 43731552 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

campanhas eleitorais, a divulgar em sítio criado pela Justiça Eleitoral para esse fim na rede
mundial de computadores (internet):

I - os recursos em dinheiro recebidos para financiamento de sua campanha eleitoral,
em até 72 (setenta e duas) horas de seu recebimento;

II - no dia 15 de setembro, relatório discriminando as transferências do Fundo Partidário, os
recursos em dinheiro e os estimáveis em dinheiro recebidos, bem como os gastos
realizados.

Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 47. Os partidos políticos e os candidatos são obrigados, durante as campanhas
eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página criada
na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):

§ 1º A prestação de contas parcial de que trata o inciso II do caput deve ser feita em meio
eletrônico, por intermédio do SPCE, com a discriminação dos recursos financeiros ou
estimáveis em dinheiro para financiamento da campanha eleitoral, contendo,
cumulativamente:

I - a indicação dos nomes, do CPF das pessoas físicas doadoras ou do CNPJ dos partidos
políticos ou dos candidatos doadores;

II - a especificação dos respectivos valores doados;

III - a identificação dos gastos realizados, com detalhamento dos fornecedores;

IV - a indicação do advogado.

§ 2º Os relatórios de campanha de que trata o inciso I do caput serão informados à
Justiça Eleitoral, por meio do SPCE, em até 72 (setenta e duas) horas contadas a
partir da data de recebimento da doação, considerando-se data de recebimento a de
efetivo crédito nas contas bancárias de campanha, sempre que a arrecadação for
realizada por cartão de crédito ou mecanismo de financiamento coletivo.

§ 3º O relatório financeiro de campanha será disponibilizado pelo Tribunal Superior Eleitoral
na sua página na internet em até 48 (quarenta e oito) horas, ocasião em que poderão ser
divulgados também os gastos eleitorais declarados, bem como as doações estimáveis em
dinheiro.

§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano. (Vide, para as Eleições de 2020, art. 7º, inciso V, da
Resolução nº 23.624/2020)

(...)

§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de
forma que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do
julgamento da prestação de contas final.

§ 7º A ausência de informações sobre o recebimento de recursos financeiros de que trata o
Num. 43731552 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

inciso I do caput deve ser examinada de acordo com a quantidade e os valores envolvidos
na oportunidade do julgamento da prestação de contas, podendo levar à sua desaprovação.

Sobre o tema, esta Corte possui entendimento no sentido de que o atraso no
envio dos relatórios financeiros não conduz, obrigatoriamente, à desaprovação das
contas, devendo ser analisado cada caso específico. Veja-se:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADO ESTADUAL. ATRASO NA
ENTREGA DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DESPESAS COM RECURSOS DO FEFC
NÃO LANÇADAS NO SPCE. NOTA FISCAL LOCALIZADA. COMPROVAÇÃO DA
DESTINAÇÃO DOS RECURSOS. DOAÇÃO ERRONEAMENTE TRANSFERIDA PARA A
CONTA BANCÁRIA EXCLUSIVA DO FEFC. RECURSOS DO FEFC NÃO UTILIZADOS NA
CAMPANHA. RECOLHIMENTO INTEGRAL AO TESOURO NACIONAL.

1. O atraso na entrega dos relatórios financeiros, não necessariamente, conduz à
desaprovação. No caso, a irregularidade analisada em seu contexto pode ser relevada
pelos princípios da razoabilidade e proporcionalidade vetores de interpretação na
prestação de contas.

2. A ausência de lançamento no sistema SPCE dos comprovantes de despesas arcadas
com recursos do FEFC pode ser suprida mediante a identificação no portal
"divulgacandcontas" de nota fiscal apta a comprovar a destinação dos recursos.

3. A existência de doação lançada erroneamente na conta destinada a movimentação de
recursos do FEFC não causa prejuízo à fiscalização das contas, mera impropriedade.

4. Recursos do FEFC não utilizados, não constituem sobra de campanha, todavia, o valor
deve ser recolhido integralmente ao Tesouro Nacional, por meio de Guia de Recolhimento
da União. No caso, o setor técnico localizou no extrato da conta transferência hábil a
comprovar o recolhimento.

5. As falhas sob análise não comprometeram a regularidade das contas, sendo possível a
aplicação dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, vetores na análise da
prestação de contas.

6. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060307224, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 07/06/2023)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.
Num. 43731552 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Na espécie, uma vez que a doação foi recebida pelo prestador em
26/08/2022, o relatório financeiro correspondente deveria ter sido apresentado até o dia
29/08/2022. Nada obstante, o relatório foi apresentado em 01/09/2022, 3 dias após o
prazo legal de 72 horas, portanto.

Ainda que a irregularidade seja referente a doação de R$ 4.500,00,
representando 100% do total de recursos movimentados na campanha, o atraso de
apenas 3 dias não teve o condão de comprometer a transparência das contas e as
informações constaram na prestação de contas finais, constituindo-se vício meramente
formal, como bem pontuou a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43683347).

Nesse sentido, recentes julgados desta Corte:

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. LEI N° 9.504/1997 E
RESOLUÇÃO TSE N° 23.607/2019. CANDIDATO NÃO ELEITO. DEPUTADO ESTADUAL.
ATRASO NO ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS. DOAÇÕES RECEBIDAS.
IRREGULARIDADE QUE NÃO COMPROMETE A ANÁLISE E TRANSPARÊNCIA DAS
CONTAS. IRREGULARIDADE FORMAL. APROVAÇÃO DAS CONTAS COM
RESSALVAS.

1. A intempestividade na entrega dos relatórios financeiros de doações recebidas em
campanha eleitoral não impediu a análise da prestação de contas, tampouco sua
transparência, em razão de posterior apresentação das informações, constituindo-se,
assim, em irregularidade formal que não autoriza a desaprovação das contas.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(Prestação de Contas Eleitorais 0602263-34.2022.6.16.0000, Relator JOSE RODRIGO
SADE, 23/03/2023).

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA FEDERAL.
INTEMPESTIVIDADE NA APRESENTAÇÃO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS FALHA
FORMAL QUE NÃO TEM O CONDÃO DE COMPROMETER A REGULARIDADE DAS
CONTAS. OMISSÃO DE DESPESAS. VALOR DIMINUTO E QUE REPRESENTA
PERCENTUAL IRRISÓRIO NO MONTANTE TOTAL DA CAMPANHA. POSSIBILIDADE DE
APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE.
MANUTENÇÃO, CONTUDO, DA DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DO VALOR
IRREGULAR AO TESOURO NACIONAL. CONTAS APROVADAS COM RESSALVAS.

1. A intempestividade na apresentação dos relatórios financeiros de campanha,
quando inexistente demonstração de que o atraso comprometeu a análise global das
Num. 43731552 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

contas, é vício meramente formal.

[...]

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060300389, Relator(a) DES. FERNANDO
WOLFF BODZIAK, Data 16/12/2022)

Ademais, esta Corte tem entendimento no sentido de que a intempestividade
na apresentação de relatório financeiro referente a recurso oriundo do partido do
prestador permite a aprovação das contas com ressalvas, senão vejamos:

Considerando as peculiaridades do caso, mais especificadamente que a doação
informada em atraso é oriunda de mesmo partido do candidato, nota–se que a
transparência das contas não foi afetada e a irregularidade verificada constitui–se
apenas em vício de natureza formal, suprido mediante a aposição de ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060318745, Acórdão, Relator(a) Des. Claudia
Cristina Cristofani, Publicação: PSESS - Publicado em Sessão, Data 16/12/2022 -
destaques acrescentados)

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. DEPUTADA ESTADUAL. LEI N. 9.504/1.997
E RESOLUÇÃO TSE N. 23.607/209. ENVIO DE RELATÓRIOS FINANCEIROS COM
ATRASO. DOAÇÃO RECEBIDA DO PRÓPRIO PARTIDO POLÍTICO. ENVIO DOS
RELATÓRIOS ANTES DO PLEITO. FALHA FORMAL. CONTAS APROVADAS COM
RESSALVA. 1. Trata–se de prestação de contas de campanha apresentada por
candidata a Deputada Estadual, nas eleições do ano de 2022.

2. O atraso no envio dos relatórios financeiros não enseja, necessariamente, a
desaprovação das contas porque deve ser analisada a extensão da falha e o
comprometimento no controle exercido pela Justiça Eleitoral.

3. A intempestividade no envio dos relatórios de doações provenientes do próprio partido do
candidato não enseja, por si só, a desaprovação das contas, mas mera aposição de
ressalva. Precedentes desta Corte.

4. Contas aprovadas com ressalva.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060288868, Relator(a) DES. RODRIGO
OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL, Publicação: DJE - DJE, Tomo 105, Data
02/06/2023)

Deste modo, tendo em vista que a falha não comprometeu a análise das
contas, suficiente a aposição de ressalva.

b) Inconsistências nas despesas realizadas com recursos do FEFC:

O parecer conclusivo indicou a existência de irregularidade nas despesas
Num. 43731552 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

pagas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, em
afronta aos artigos 35, VII, 53, II, “c” e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a saber:

Constou do Parecer de Diligências que foi identificada inconsistência no gasto eleitoral
custeado com recursos públicos do FEFC, contrariando os arts. 35, 53, inciso II, alínea “c”, e
60, da Resolução TSE nº 23.607/2019, referente ao gasto eleitoral com o fornecedor
MARCELO ROGÉRIO FRAMESCHI HONÓRIO sem recibo ou comprovante de pagamento,
com contraparte distinta identificada no extrato eletrônico (13882495960 – FELIPE
UCCELLI HONORIO).

- Na prestação de contas final retificadora houve substituição do fornecedor registrado
anteriormente, MARCELO ROGÉRIO FRAMESCHI HONÓRIO, com manutenção do
lançamento do gasto eleitoral do tipo ‘SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS’, com o valor de R$
4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), pelo fornecedor FELIPE UCCELLI HONÓRIO,
titular do CPF sob o n.º 138.824.959-60, consoante Nota Explicativa retro colacionada, no
subitem 6.2.

Assim, após a apresentação da retificadora, restou consignada a seguinte
inconsistência:

O artigo 35, VI, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, estabelece:

Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução:

(...)

VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a
candidatas ou candidatos e a partidos políticos;

O artigo 53, II, “c”, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, assim dispõe:

Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas, ainda
que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em dinheiro, deve ser
composta:

II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:

(...)

c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais realizados com
recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de Financiamento de
Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;

(...)

Num. 43731552 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da mesma Resolução nº
23.607/201 do TSE, a correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser
comprovada por meio de documento fiscal idôneo, nos seguintes termos:

Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento fiscal
idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos políticos, sem
emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição detalhada, o valor da
operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou do destinatário ou das(os)
contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e endereço.

§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral poderá
admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova, inclusive
outros documentos, tais como:

I - contrato;

II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;

III - comprovante bancário de pagamento; ou

IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

No caso, denota-se que houve o registro na presente prestação de contas de
gastos realizados com prestação de serviços advocatícios, no valor de R$ 4.500,00, cujo
contratado seria MARCELO ROGÉRIO FRAMESCHI HONÓRIO, de acordo com o
documento constante do ID 43621388.

Do contrato apresentado extrai-se que o pagamento seria realizado para
pessoa diversa, conforme se vê:

Verifica-se que o prestador juntou aos autos comprovantes de transferências,
via PIX, em nome de Felipe Ucelli Honório, que totalizam o valor de R$ 4.500,00 (ID
43621388), consoante identificado nos extratos pelo setor técnico:

Num. 43731552 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

Posteriormente, em manifestação acerca do parecer conclusivo, o prestador
apresentou, ainda, contrato de serviços advocatícios para fins de atuação no processo de
Prestação de Contas, formalizado entre o Diretório Estadual do Partido e a advogada
ANGELITA RIBEIRO TABORDA (ID 43656939).

Não obstante o setor técnico ter opinado pela desaprovação das contas, a
Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pela aprovação das contas com ressalvas
(ID 43683347), bem observando em seu parecer o seguinte:

“A divergência entre fornecedor e contraparte para pagamento foi esclarecida na nota
explicativa do Id. 43621396, pelo termo de declaração de Id. 43621388, sendo que o
pagamento à contraparte distinta já havia sido mencionado no próprio contrato de
honorários advocatícios (Id. 43278165).

Ainda que qualquer irregularidade existisse no caso concreto, ela seria afastada, pois na
linha do entendimento do Tribunal Superior Eleitoral e do E. TRE/PR não há que se falar em
irregularidade sequer em ressalvas, quanto à análise dos recursos dispendidos com
honorários advocatícios e contábeis (TSE REspE 0600402- 75.2020.6.25.0018 e TRE/PR
PC 0603072-24.2022.6.16.0000)”.

Em conclusão, considerando-se sanada a inconsistência apontada quanto à
utilização de recursos do FEFC e tendo em vista que a irregularidade remanescente
referente ao atraso na entrega de relatório financeiro de campanha não comprometeu a
análise das contas, mister a aprovação das contas com ressalva.

DISPOSITIVO

Posto isso, com fundamento no artigo 74, II, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, voto no sentido de julgar APROVADAS COM RESSALVAS as contas de
Claudecir Pereira Da Silva, candidato não eleito ao cargo de Deputado Estadual, pelo
Num. 43731552 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44

Partido Democracia Cristã - DC.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA

PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (12193) Nº 0603608-35.2022.6.16.0000 - Curitiba -
PARANÁ - RELATOR: DR. GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - INTERESSADO:
ELEICAO 2022 CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA DEPUTADO ESTADUAL - Advogadas
do INTERESSADO: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 - REQUERENTE: CLAUDECIR PEREIRA DA SILVA - Advogadas
do REQUERENTE: NATALY CAETANO DE CASTRO - PR86201, ANGELITA RIBEIRO
TABORDA - PR83899 -

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte aprovou as contas, com ressalvas, nos termos do voto do
Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Thiago Paiva dos Santos,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Guilherme Frederico Hernandes Denz. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
Monica Dorotea Bora.

SESSÃO DE 27.09.2023

Num. 43731552 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 30/09/2023 14:30:55
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23093014305527900000042690717
Número do documento: 23093014305527900000042690717
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 02/10/2023 13:35:44